Tribunal: CARF
Processo: 10166.009444/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO EM SEPARADO
A diferença positiva entre o valor de alienação (valor líquido recebido do cessionário pela cessão de direitos do precatório) e o custo de aquisição na cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública (igual a zero na cessão original) não integra a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual do cedente (contribuinte), devendo ser tributada em separado, à alíquota de 15%.
CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO.
O acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em que for quitado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios. Não obstante, por não constituir ônus do cessionário nem do cedente, o imposto sobre a renda retido na fonte não integra a base de cálculo do ganho de capital e não é passível de compensação ou dedução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL.
Os honorários advocatícios e periciais devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos, haja vista que somente a parcela correspondente aos rendimentos tributáveis poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda. In casu, tendo em vista que o montante recebido no ano-calendário em referência englobou apenas uma parcela isenta (FGTS) e uma parcela tributável sujeita ao ajuste anual, há que se calcular o percentual relativo a cada uma delas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.009444/2010-51
ACÓRDÃO
2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH OLIVEIRA ROSA E SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO EM
SEPARADO
A diferença positiva entre o valor de alienação (valor líquido recebido do
cessionário pela cessão de direitos do precatório) e o custo de aquisição na
cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a
Fazenda Pública (igual a zero na cessão original) não integra a base de
cálculo do imposto na declaração de ajuste anual do cedente
(contribuinte), devendo ser tributada em separado, à alíquota de 15%.
CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO.
O acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos
rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em que for
quitado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios. Não obstante, por não constituir ônus do cessionário nem do
cedente, o imposto sobre a renda retido na fonte não integra a base de
cálculo do ganho de capital e não é passível de compensação ou dedução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL.
Os honorários advocatícios e periciais devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos, haja vista que somente a
parcela correspondente aos rendimentos tributáveis poderá ser deduzida
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
2
da base de cálculo do imposto de renda. In casu, tendo em vista que o
montante recebido no ano-calendário em referência englobou apenas uma
parcela isenta (FGTS) e uma parcela tributável sujeita ao ajuste anual, há
que se calcular o percentual relativo a cada uma delas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte identificada nos autos foi emitida Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, fls.17/20, relativa ao ano-
calendário de 2006, exercício 2007, para formalização da redução de imposto a
restituir declarado no valor de R$ 33.504,31 para imposto a restituir de R$
8.768,60.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 21, foi Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 24.555,83, conforme abaixo:
“Glosa do IRRF deduzido a maior na DIRPF no valor de R$ 32.254,95 (relativo ao
IRRF s/cessão), a saber:
Precatório 449/1994, Proc. 0016200-63.1986.5.10.0004. - .
Vr. do IRRF apurado p/ fiscalização:. R$ 80.553,68 '
(IRRF s/ Precat. Cert.TRT-10a Região 112/2010 recebido p/contribuinte R$
59.187,52+ IRRFs/ Aposent. R$ 21.366,16). - '
Vr. do IRRF deduzido pelo contribuinte na DIRPF: R$ 112.808,63
APURADO P/FISCALIZAÇÃ0(- ) DEDUZIDO P/CONTRIBUINTE= VR. GLOSADO”
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
3
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 29/09/2010, fl. 29, a
contribuinte apresentou impugnação em 26/10/2010, fls. 03/11, trazendo as
seguintes alegações:
· A contribuinte é médico, servidor público aposentado do Distrito Federal, tendo
obtido no ano-calendário de 2006, proventos de aposentadoria, a importância de
R$ 92.016,16, tendo havido retenção.na fonte no valor de R$ 92.016,16;
· No mesmo ano-calendário, o contribuinte celebrou acordo judicial em face da
reclamação trabalhista n° 162/86, Precatório n° 449/94, onde foram
compensados valores cedidos a terceiros para efeito de compensação de
impostos distritais, com pagamento de um sinal em 2006 e 12 parcelas trimestrais
em 2007, 2008 e 2009, da diferença restante;
· Conforme Certidão no 112/2010, emitida pelo Juízo Conciliatório do Tribunal de
Regional do Trabalho da 10a Região, verifica-se que o total bruto do crédito do
contribuinte no processo trabalhista foi de R$ 1.042.597,82, sendo R$ 342.613,17,
a título de principal corrigido, R$ 620.129,84, de juros de mora, e R$ 79.854,80, de
FGTS;
· No ano de 2006, foi recebido como sinal o valor bruto de R$ 237.448,44, o qual,
descontado das quantias de R$ 20.393,52 e R$ 59.187,52, relativas,
respectivamente, a FGTS e IRRF, resultou no valor líquido de R$ 157.867,40;
· Além do valor recebido como sinal, o Distrito Federal, réu na Reclamação
Trabalhista no 162/86 compensou com o crédito do reclamante a importância de
R$ 119.119,52, sobre a qual incidiu imposto de renda na fonte de R$ 32.254,94;
· Assim, no ano-calendário de 2006, constaram na DIRPF do contribuinte três
lançamentos agrupados em um só: proventos de aposentadoria (R$ 217.054,92),
sinal pago do valor acordado no processo 162/86 (R$ 193.491,05) e a
compensação de cessão feita pelo contribuinte para terceiro (R$ 119.119,52);
· Sobre os rendimentos tributáveis incidiu imposto de renda na fonte de R$
108.533,89, sendo R$ 17.091,43, referente aos proventos de aposentadoria, R$
59.187,52, ao sinal; e R$ 32.254,94, à compensação de cessão;
· Diante de tal quadro, onde todos os rendimentos e proventos tiveram retenção
na fonte do correspondente tributo, não haveria que se falar tanto em pagamento
adicional quanto em restituição de imposto de renda sobre os mesmos;
· Entretanto, para que obtivesse o resultado decorrente da reclamação trabalhista
no 162/86, na qual foi celebrado o mencionado acordo, o contribuinte teve que
contratar profissionais de advocacia e contabilidade, o que lhe gerou um custo de
15% e 3%, respectivamente;
· Não resta informado na referida notificação o modo como o (a) auditor (a)
chegou ao valor do rendimento tributável de R$ 331.138,10, já que os
rendimentos declarados foram de R$ 428.191,05;
· Violação do Legítimo direito de defesa do contribuinte;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
4
· O que conseguiu compreender da notificação de lançamento é que o Auditor
excluiu da base de cálculo o valor de R$ 119.119,52, compensado a titulo de
cessão de crédito, excluindo também o correspondente imposto de renda retido
na fonte, de maneira que os honorários advocatícios e periciais só seriam
restituídos na proporção de 80,92%;
· Entretanto, 18% do valor da cessão, ignorada pelo Auditor, corresponde a custo
de produção, 15% a honorários advocatícios e 3% a honorários periciais;
· “ao fazer a exclusão dos rendimentos e retenção na fonte relativos à cessão de
crédito, o auditor deixa de excluir da base de cálculos 18% da cessão, que teve
retenção na fonte e acaba por não fazer a devida restituição de 27,5% dos 18%.”;
· À exceção da parcela de FGTS recebida no ano-calendário de 2006, todas as
demais parcelas tiveram retenção na fonte de imposto de renda, com a alíquota
de 27,5%, não existindo previsão legal para a exclusão de tais valores do custo de
produção;
· “o correto a ser feito seria excluir apenas o FGTS, que não esteve sujeito à
tributação, que corresponde a 8% do valor recebido pelo Contribuinte, no que diz
respeito ao processo trabalhista;
· O Auditor não compreendeu o que venha a ser uma cessão de crédito,
concluindo de maneira completamente fora da realidade, no sentido de que não
se trata de rendimento nem de retenção na fonte relativo à mesma;
· Novamente, houve violação ao legítimo direito de defesa, protegido pelo artigo
5o, inciso LV, da Constituição Federal;
· A última inconsistência constatada na notificação, foi a glosa do IRRF no valor de
R$ 32.254,95 (IRRF s/ a cessão);
· Foi glosado o IR efetivamente retido na fonte sobre o valor da cessão, como se o
mesmo fosse inexistente, sem qualquer explicação que justificasse tal
procedimento;
· Novamente, houve violação ao legítimo direito de defesa, protegido pelo artigo
5o, inciso LV, da Constituição Federal;
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 13/26.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO EM
SEPARADO
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
5
A diferença positiva entre o valor de alienação (valor líquido recebido do
cessionário pela cessão de direitos do precatório) e o custo de aquisição na cessão
de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública
(igual a zero na cessão original) não integra a base de cálculo do imposto na
declaração de ajuste anual do cedente (contribuinte), devendo ser tributada em
separado, à alíquota de 15%.
CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO.
O acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos
rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em que for quitado
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios. Não
obstante, por não constituir ônus do cessionário nem do cedente, o imposto
sobre a renda retido na fonte não integra a base de cálculo do ganho de capital e
não é passível de compensação ou dedução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL.
Os honorários advocatícios e periciais devem ser proporcionalizados conforme a
natureza dos rendimentos recebidos, haja vista que somente a parcela
correspondente aos rendimentos tributáveis poderá ser deduzida da base de
cálculo do imposto de renda. In casu, tendo em vista que o montante recebido no
ano-calendário em referência englobou apenas uma parcela isenta (FGTS) e uma
parcela tributável sujeita ao ajuste anual, há que se calcular o percentual relativo
a cada uma delas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos
administrativos, que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e
abertura do prazo para impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização,
não há ofensa a este direito, visto que ainda não se instaurou o processo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/12/2014, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, que:
a) que todos os valores percebidos pela contribuinte foram tributados à alíquota de
27,5%, por meio de retenção na fonte, por parte do Distrito Federal, valor esse que pertence ao
próprio Distrito Federal;
b) como o credor afirma expressamente ter retido na fonte tributo que lhe
pertencia, logo não há justa causa para Receita Federal glosar o pagamento do referido tributo por
parte do contribuinte, em evidente bis in idem, o que demonstra a nulidade do Auto da Infração;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
6
c) tendo sido demonstrado que houve retenção do imposto de renda à alíquota de
27,5% sobre o montante recebido, portanto, não houve distinção entre verbas tributáveis e não
tributáveis, logo improcedente a glosa, ainda que proporcional, de honorários advocatícios e
periciais, o que comprova a nulidade absoluta da notificação;
d) por fim, solicita a restituição integral do IRRF, como declarado pelo contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, no valor R$ 32.254,95, sobre cessão de crédito oriundo de um precatório judicial.
Da Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, o recorrente requer a nulidade do lançamento fiscal, por
entender que o valor do IRRF, por parte do Distrito Federal, ficou comprovado nos autos. Alega
ainda a nulidade, uma vez que demonstrado que houve retenção do imposto de renda à alíquota
de 27,5% sobre o montante recebido, portanto, não houve distinção entre verbas tributáveis e
não tributáveis, logo improcedente a glosa proporcional, de honorários advocatícios e periciais, o
que comprova a nulidade absoluta da notificação.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
7
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade requeridas pelo contribuinte.
Do Mérito
Especificamente quanto aos argumentos relativos à infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte e a aplicação proporcional das deduções de
honorários advocatícios e periciais, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e
adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in
verbis:
(....)
Do mérito
O lançamento ora impugnado glosou o imposto de renda retido na fonte que
incidiu sobre parte dos rendimentos tributáveis recebidos, no ano-calendário de
2006, em decorrência de acordo firmado nos autos da Ação Trabalhista no
0016200-63.1986.5.10.004 (Precatório no 449/1994), impetrada contra a FHDF,
CNPJ no 00.394.684-001-53, no montante de R$ 32.254,95.
Conforme consta da Certidão no 112/2010 (fls. 25), o valor bruto da condenação
importou em R$ 1.042.597,82, sendo R$ 342.613,17, a título de principal, e R$
620.129,84, a título de juros.
Desse total, o valor de R$ 79.854,80 correspondeu a FGTS, e, portanto, estaria
isento de tributação, e o valor de R$ 119.119,52, cedido a terceiros para efeito de
compensação de impostos distritais, caracterizaria ganho de capital, segundo
entendimento da fiscalização, e, como tal, sujeitar-se-ia à tributação definitiva,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
8
não podendo ser compensado o imposto de renda na fonte de R$ 32.254,94 sobre
ele incidente.
Assim, apenas o valor de R$ 843.623,50 (=R$ 1.042.597,82 – R$ 79.854,80 – R$
119.119,52) foi considerado tributável e sujeito ao ajuste anual, representando
80,92% do total.
Após a dedução do valor relativo à cessão de crédito (R$ 119.119,52) o valor bruto
de R$ 923.478,30 (=R$ 1.042.597,82 – R$ 119.119,52) foi pago ao contribuinte da
seguinte forma: R$ 237.613,17, a título de sinal, em 2006, e o restante, em 12
parcelas trimestrais nos anos-calendário de 2007 a 2009.
No ano-calendário de 2006, objeto da presente autuação, o contribuinte recebeu,
a título de sinal, a importância de R$ 217.054,92, correspondente à diferença
entre o valor bruto (R$ 237.448,44) e o FGTS (R$ 20.393,52).
Do montante de R$ 217.054,92 foram, ainda, subtraídos os honorários
advocatícios e periciais, no valor total de R$ 20.821,88, equivalentes a 80,92 % do
total consignado nos recibos de honorários advocatícios e periciais (R$ 17.748,28
e R$ 7.984,59), resultando no valor tributável de R$ 196.233,04, o qual somado ao
rendimento de aposentadoria de R$ 107.562,36, atingiu a cifra de R$ 303.795,40.
Tendo em vista que o contribuinte ofereceu à tributação o valor de R$
331.138,10, superior ao apurado pela fiscalização (R$ 303.795,40) a diferença,
correspondente a R$ 27.342,71, foi excluída do montante tributável.
Na impugnação apresentada, a interessada discorda do procedimento adotado
pela fiscalização, assegurando que o rendimento relativo à cessão de crédito
ensejou a retenção de imposto de renda na fonte e, por essa razão, faria jus à
compensação do referido imposto na declaração de ajuste anual.
Alega, ainda, que o sinal recebido no ano-calendário de 2006 compôs-se apenas
da parcela tributável sujeita ao ajuste anual e do FGTS. Logo, os honorários
advocatícios e periciais deveriam ser proporcionalizados apenas em relação a
essas duas parcelas; caso contrário, configurar-se-ia bis in idem.
Por fim, alega, também, que declarou de rendimentos tributáveis o valor de R$
428.191,05, não entendendo como a auditora chegou ao valor de R$ 331.138,10.
Deve ser informado ao contribuinte que consta informado em Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2007, o valor de R$ 331.138,10 a título de rendimentos
tributáveis recebidos da fonte pagadora Secretaria de Estado de Saúde – CNPJ
00.394.700/0001-08.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito.
Do exame dos autos, percebe-se que o cerne da questão consiste em determinar
a natureza tributária da verba cedida a terceiros para compensação de impostos
distritais. Para o deslinde da questão, é mister reproduzir a legislação atinente à
matéria:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
9
Lei no 7.713, de 1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor
de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins. (destaques da transcrição)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Lei no 8.981, de 1995:
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração. (destaques da transcrição)
O Parecer Cosit no 26, de 29 de junho de 2000, por seu turno, esclarece:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
10
(...)
10. O precatório é uma ordem judicial em que a autoridade forense determina o
pagamento ao credor de importância líquida e certa em razão de sentença
condenatória transitada em julgado imposta a pessoa jurídica de direito público,
que deverá incluí-lo na lei orçamentária anual. Portanto, configura um título
judicial representativo de um crédito de titularidade da pessoa física ou jurídica
que estabeleceu a lide contra o poder público.
11. A cessão do precatório configura a cessão de um direito de crédito do seu
titular para outrem. O negócio jurídico cessão de crédito, como ensina o professor
Silvio Rodrigues, em sua obra Direito Civil, “... encontra justificativa no fato de o
crédito se apresentar como um bem de caráter patrimonial e capaz, portanto, de
ser negociado. Da mesma maneira que os bens materiais, móveis ou imóveis, têm
valor de mercado onde alcançam um preço, assim também os créditos, que
representam promessa de pagamento futuro, podem ser objeto de negócio, pois
sempre haverá quem por eles ofereça certo valor. A cessão desempenha, quanto
aos créditos, papel idêntico ao da compra e venda, quanto aos bens corpóreos.”
(Ed. Saraiva, vol. 4, 9a edição, 1995, pág. 297).
(...)
16. Quanto à pessoa do cedente, os ganhos de capital obtidos com a cessão de
direitos, representados no caso pelos precatórios decorrentes de ações judiciais,
estão sujeitos ao imposto de renda. (destaques da transcrição)
16.1. O valor de alienação será o valor recebido do cessionário, e o custo de
aquisição será igual a zero, já que não há valor pago pelo precatório e nem há a
possibilidade de aplicação das modalidades de atribuição de custo de aquisição de
que tratam os incisos I a V do art. 16 da Lei no 7.713, de 1988 (Lei no 7.713, art.
16, § 4o).
16.2. O ganho de capital será apurado no mês em que for auferido, e tributado
em separado, à alíquota de 15% (quinze por cento), não integrando a base de
cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não
poderá ser deduzido do devido na declaração (Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
16.3. O demonstrativo de apuração do ganho de capital deverá ser juntado à
declaração do cedente, e o valor do ganho de capital, menos o imposto pago, será
informado na declaração, no campo de rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva.
17. Quanto à pessoa do cessionário, este sub-roga-se no crédito do cedente, que
para aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito (Código
Civil - Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, arts. 986, 987, 1065 e 1066).
17.1. No momento da homologação da compensação do precatório com débitos
de natureza tributária do cessionário, este apurará igualmente o ganho de capital
decorrente desta operação, considerando como valor de alienação o valor líquido
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
11
passível de compensação, isto é, após excluídas as deduções previstas em lei e o
custo de aquisição será o montante pago ao cedente quando da cessão de
direitos.
17.2. Os ganhos de capital, quando apurados por pessoa jurídica, integrarão a
base de cálculo do pagamento por estimativa (Leis nos 8.981, de 20 de janeiro de
1995, art. 32, e 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 2o), comporão o seu
resultado e serão computados na determinação do lucro real e, no caso de pessoa
jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado,
comporão o lucro do período de apuração (Lei no 9.430, de 1996, arts. 25 e 27).
18. Quanto à fonte pagadora (Fazenda Pública), o crédito líquido e certo,
decorrente de ações judiciais, instrumentalizado por meio de precatório, mantém
por toda a sua trajetória a natureza jurídica do fato que lhe deu origem,
independendo, assim, de ele vir a ser transferido a outrem. O acordo de cessão de
direitos não pode afastar a tributação na fonte dos rendimentos tributáveis
relativo ao precatório no momento em que for quitado pela Fazenda Pública.
18.1. Em função da natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de
imposto de renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do
precatório, considerado como tal a homologação da compensação do precatório
com débitos do cessionário para com a Fazenda Pública.” (grifou-se)
Sobre o assunto em discussão, a Receita Federal do Brasil manifestou o seu
entendimento no “Perguntas e Respostas – IRPF 2013:
551 - Qual é o tratamento tributário na cessão de direito de precatório?
Quanto ao cedente:
A diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição na cessão de
direitos representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública
(precatórios) está sujeita à apuração do ganho de capital, pelo cedente.
Os ganhos de capital serão apurados, pela pessoa física cedente, no mês em que
forem auferidos, e tributados em separado, à alíquota de 15% (quinze por
cento), não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração. (destaques da transcrição)
O custo de aquisição na cessão original, ou seja, naquela em que ocorre a primeira
cessão de direitos, é igual a zero, porquanto não existe valor pago pelo direito ao
crédito. Nas subsequentes, o custo de aquisição será o valor pago pela aquisição
do direito na cessão anterior.
Considera-se como valor de alienação o valor recebido do cessionário pela cessão
de direitos do precatório.
(...)
Atenção:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
12
O crédito líquido e certo, decorrente de ações judiciais, instrumentalizado por
meio de precatório, mantém por toda a sua trajetória a natureza jurídica do fato
que lhe deu origem, independendo, assim, de ele vir a ser transferido a outrem. O
acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos
rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em for quitado pela
União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios.
Em função da natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de
imposto sobre a renda retido na fonte, quando cabível, no momento do
pagamento do precatório, considerado como tal quando ocorrer a homologação
da compensação do precatório com débitos de natureza tributária do cessionário
para com a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios.
Em virtude da transação efetuada, o imposto sobre a renda retido na fonte não
constitui ônus do cessionário nem do cedente, não integrando a base de cálculo
do ganho de capital e não sendo passível de compensação ou dedução.
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), art.
123; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, arts. 1o, 2o, 3o, caput e §§ 2o a 4o,
16, caput e § 4o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 21, caput e §§ 1o e 2o;
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil (CC), arts. 286, 287, 347 e
348; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda - RIR/1999, arts. 117 e 129; Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de
outubro de 2001, arts. 2o, 3o, 18 e 27; Parecer Cosit no 26, de 29 de junho de
2000).
Do exposto, conclui-se que os rendimentos no importe de R$ 119.119,52, a que o
contribuinte fez jus em função do êxito obtido na reclamatória trabalhista,
cedidos a terceiros para quitação de impostos distritais, em função da sua
natureza jurídica tributável, ensejaram a incidência de imposto de renda na fonte
no momento da homologação da compensação.
A par disso, por desempenhar quanto aos créditos, papel idêntico ao da compra e
venda, quanto aos bens corpóreos, a cessão de crédito constitui-se em uma das
formas de ganho de capital. Desse modo, a diferença positiva entre o valor de
alienação (valor recebido do cessionário pela cessão de direitos do precatório) e o
custo de aquisição na cessão de direitos representados por créditos líquidos e
certos contra a Fazenda Pública (igual a zero na cessão original) não integra a base
de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual do cedente (contribuinte),
devendo ser tributada em separado, à alíquota de 15%.
Note-se que a diferença entre o ganho de capital e o imposto pago será lançada
na declaração de ajuste anual, a título meramente informativo, no campo de
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
Por outro lado, o acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na
fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em que for
quitado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
13
Entretanto, o dito imposto de renda na fonte, por não constituir ônus do
cedente ou do cessionário, não integra a base de cálculo do ganho de capital e
não é passível de compensação ou dedução.
Assim, considerando que, como já se viu, os rendimentos de que se trata (R$
119.119,52) não podem integrar a base de cálculo do imposto de renda apurado
na declaração de ajuste anual, também não se pode admitir a compensação do
imposto correspondente (R$ 32.254,95).
Logo, há que se manter a glosa, nos exatos termos em que efetuada pela
fiscalização.
No que tange ao valor dos honorários advocatícios e periciais a ser deduzido dos
rendimentos tributáveis, a teor do artigo 12 da Lei no 7.713/1988, abaixo
transcrito, são dedutíveis da base de cálculo do imposto as despesas suportadas
pelo contribuinte, relacionadas aos rendimentos obtidos por via judicial:
Art 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cumpre frisar, no entanto, que, pelo fato de o montante recebido em decorrência
da ação trabalhista envolver “rendimentos tributáveis” e “rendimentos isentos e
não-tributáveis”
(FGTS),
os
honorários
advocatícios
devem
ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos, como
orienta a questão no 408 do “Perguntas e Respostas – Ano-calendário de 2006”:
408 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma
maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos
podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte
devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos
em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis. (destaques da transcrição)
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei n o 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009444/2010-51
14
Assim, só podem ser deduzidas as parcelas dos honorários advocatícios e periciais
referentes aos rendimentos tributáveis.
Em análise aos autos, notadamente da Certidão no 112/2010 (fls. 25), é fácil
perceber que o valor recebido no ano-calendário de 2006, a título de sinal (R$
237.448,44) englobou apenas o FGTS (R$ 20.393,52) e a parcela tributável (R$
217.054,92), a qual representa 91,41 % do total percebido (=R$ 217.054,92÷ R$
237.448,44)
O valor de R$ 119.119,52 foi integralmente cedido a terceiros para compensação
com impostos distritais e não compôs o valor auferido pelo contribuinte no ano-
calendário de 2006, a título de sinal.
Assim, 91,41 % é o percentual que deve ser aplicado aos honorários advocatícios
e periciais pagos no ano-calendário em referência, cujos valores totalizam,
respectivamente, as importâncias de R$ 17.748,28 e R$ 7.984,59.
Consequentemente, podem ser deduzidas dos rendimentos tributáveis (R$
217.054,92), a título de honorários advocatícios e periciais, as respectivas
quantias de R$ 16.223,70 (= 91,41 % x 17.748,28) e R$ 7.298,71 (= 91,41 % x
7.984,59), o que redunda no valor tributável de R$ 193.532,51, o qual adicionado
o valor decorrente de aposentadoria (R$ 107.562,36), obtém-se a importância de
R$ 301.094,87, a qual é inferior ao valor declarado pelo interessado (R$
331.138,10).
Logo, cabe retificar o lançamento para excluir do montante tributável a quantia
de R$ 2.700,52 (=R$ 303.795,39 – R$ 301.094,87), e manter a glosa do imposto de
renda retido na fonte no importe de R$ 32.254,95 (IRRF s/cessão).
(....)
Nesse contexto, entendo como correta a manutenção da infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte bem como a aplicação proporcional das deduções
de honorários advocatícios e periciais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 104
DF CARF MF
Original